Tribunal: STF
Processo: HC 248462
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 870.330/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Em linhas gerais, alega a defesa: O Habeas Corpus 870330/MG, processo 2023/0419182-1, distribuído à Sexta Turma do STJ e autuado em 17/11/2023 até a presente data não houve julgamento de mérito, embora conclusos, com parecer há mais de 200 dias, não tendo o impetrante e/ou paciente concorrido para a mora no julgamento de mérito do writ. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para os fins de se determinar ao eminente Ministro Relator do Habeas Corpus no Habeas Corpus 870330/MG, que apresente o feito em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada. 



    É o relatório. Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ não conheceu do mencionado Habeas Corpus HC 870.330/MG.



    Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente